Tribunal: STF
Processo: AI 202102
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
EMENTA: I. Prefeito: competência constitucional originária
do Tribunal de Justiça, que não implica vedar a delegação de atos
instrutores a juízes de primeiro grau.
II.  Processo penal de competência originária dos tribunais
de segundo grau: vigência dos arts. 556 a 562 C.Pr.Pen., até o
advento da L. 8.658/93, que lhe estendeu a disciplina da L.
8.038/90, originalmente restrita ao STF e ao STJ: conseqüente
competência individual do relator para o recebimento da denúncia
anterior à L. 8.658/93, que não ofendia a garantia do juiz natural.